Tribunal: STF
Processo: Rcl 44968
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 324. DECISÃO RECLAMADA EM QUE CONSIGNADA A IRREGULARIDADE FORMAL DO RECURSO DE EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA NO EXAME DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL AO AGRAVO NO RECURSO DE EMBARGOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de adoção nos atos impugnados de tese a respeito da ilicitude da terceirização inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os atos impugnados e o parâmetro de controle suscitado - decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.